Tribunal: STF
Processo: AI 433921
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO E PRAZOS SUSPENSOS PELO TRIBUNAL A QUO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.